Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749364-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJACI ALVES FALCAO NETO AGRAVADO: MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DJACI ALVES FALCÃO NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0723916-86.2019.8.07.0001, determinou o desentranhamento de mandando a ser cumprido no endereço indicado pelo credor, pleiteando a ora agravante que a determinação do juízo de origem seja cumprida com urgência. Em apertada síntese, a recorrente objetiva que se determine a realização com urgência da diligência, para que não se frustre seu objeto, uma vez que, segundo alega, já houve uma frustração anterior da mesma medida, ante a demora no cumprimento da determinação judicial, inclusive porque a parte agravada mudou de endereço, modificou seu nome fantasia e possui contra si outras execuções. Nesse sentido, formula pedido de tutela antecipada e, no mérito, o provimento do recurso. Aos autos vieram guia de custas (Id. 21382865) e comprovante de pagamento (Id. 21382866). É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, uma vez que se insurge contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em face de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Não vislumbro, entretanto, elementos suficientes à concessão da liminar. Primeiro porque, em análise da decisão recorrida (Id. 21382864), observo que a urgência pleiteada pelo agravante já havia sido indeferida pelo Juízo singular em decisão anterior, de tal modo que a questão deveria ter sido enfrentada naquela oportunidade, tratando-se, em princípio, de matéria já preclusa. Segundo porque, não identifico, neste juízo de cognição inicial, elementos suficientes ao reconhecimento da própria urgência pleiteada pelo recorrente, eis que não foi demonstrado, tampouco provado, atos eventualmente praticados pelo agravado que permitam concluir que esteja dilapidando seu patrimônio em detrimento do crédito perseguido na origem. A própria agravante já noticia que a realização da diligência será realizada no novo endereço do agravado, de modo que, neste momento inicial, não reputo presentes elementos que determinem a imediata intervenção deste colegiado, mormente para atribuir urgência ao cumprimento da diligência já determinada pelo Juízo de origem. Com tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora